Tribunal: TJSP
Processo: 1017242-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de imóvel para fins residenciais – Cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do réu – Não cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório carreado aos autos que se mostra suficiente ao deslinde da causa – Argumentos apresentados pelo réu não possuem o condão de infirmar as conclusões

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de imóvel para fins residenciais – Cobrança de aluguéis e acessórios da locação – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do réu – Não cabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório carreado aos autos que se mostra suficiente ao deslinde da causa – Argumentos apresentados pelo réu não possuem o condão de infirmar as conclusões do julgado – Data da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves que restou bem comprovada – Por outro lado, ausente comprovação dos pagamentos que o locatário alega ter realizado – Inteligência do art. 319, C.C. – Tese de pagamento em dinheiro, sem recibo, não comprovada - Alegações de ofensa à boa fé, violação da teoria da aparência, venire contra factum proprium e duty to mitigate the loss afastadas - Fundamentos da r. sentença que merecem ser adotados como razão de decidir, a teor do artigo 252, RITJSP – Sentença mantida – Recurso não provido.